Tribunal: TJPA
Processo: 0812076-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812076-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
DA ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – SEQUER RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, bem como por depoimentos já prestados em audiência em Juízo, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente. Insta aqui ser salientado que nesta via estreita de
habeas corpus
não se examina a efetiva comprovação da autoria do crime, mas tão somente os indícios, os quais foram devidamente comprovados na decisão segregatória.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(ordem pública e por conveniência da instrução criminal), de igual modo se mostra escorreita, pois conforme afirmou o Juízo
a quo
, existem indícios que o acusado praticou o delito tentativa de homicídio em face de duas vítimas, imbuído por ciúmes, tendo disparado com arma de fogo contra ambas, as lesionando, inclusive havendo notícias nos autos de que houveram ameaças proferidas pelo paciente à vítima efetuadas por meio de mensagens de celular fatos estes que têm um alto grau de reprovação pela sociedade, destarte, permanecendo a necessidade de garantia da ordem pública. Outrossim, no tocante à conveniência da instrução criminal, de igual modo permanece necessária a prisão, considerando-se que o paciente se encontra foragido da justiça há mais de 08 (oito) anos, pois fugiu da delegacia em que se encontrava preso em razão do processo de origem.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DA ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES:
De igual modo, não há flagrante ilegalidade configurada nesse tocante, em razão de o paciente sequer ter comprovado nos autos que possui profissão lícita, da qual possa ganhar rendimentos para sustentar as menores. Outrossim, de igual modo não comprovou que as menores estejam desamparadas.

3 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0812076-27.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
BRUCE ADAMS DOS SANTOS BARROS (OAB/PA n. 24.528)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

PACIENTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
BRUCE ADAMS DOS SANTOS BARROS (OAB/PA n. 24.528)
, em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO

OLIVEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA.

Consta da exordial do
writ
que o paciente tem contra si Mandado de Prisão em Aberto, em razão de ter supostamente perpetrado na data de 15 de julho de 2013 delito de homicídio tentado.

Assevera, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; ser o paciente pai de dois filhos menores que dependem exclusivamente deste; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6923562)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6977879):

“(...) Consta da denúncia que no dia 15 de julho de 2013, por volta das 07:00h, no momento em que as vítimas chegaram da festa de aniversário de Itupiranga, quando conversavam em frente à casa da vítima Josiane da Silva Santos, os acusados chegaram numa moto Titan Preta, com detalhes vermelhos na lateral, descendo em seguida o acusado Francisco das Chagas a Conceição, munido de arma de fogo, que imediatamente realizou 6 (seis) disparos na predita arma, contudo, em razão da falha na munição, somente 3 (três) disparos foram efetivamente deflagrados, enquanto o acusado Elinaldo da Conceição Oliveira permaneceu aguardando.

As vítimas foram efetivamente atingidas, sendo a vítima Diones Lopes Ribeiro atingida por 2 (dois) disparos e 1 (um) tiro atingiu a vítima Josiane da Silva Santos. Os acusados foram plenamente reconhecidos pelas vítimas, conforme esclareceu a vítima Diones Lopes Ribeiro.

O motivo do crime teria sido, segundo relatos da vítima Josiane da Silva Santos o fato do acusado Francisco da Conceição Oliveira não aceitar a separação de Raquel Cavalcante Mota, tampouco, seu relacionamento com a vítima Diones Lopes Ribeiro.

O acusado Francisco, em virtude destes fatos, vem, diuturnamente, realizando ameaças as citadas vítimas através de mensagens via celular, conforme de verifica nas transcrições do celular de Raquel Cavalcante Mota (...) até a data de 14/07/2013 (...).

Nitidamente tem-se a insatisfação do denunciado Francisco (...) Dia 13.06.2013: nada pode mudar mais a nossa condenação maldita vai lamenta ter feito isso vou arrancar teu coração sem anestesia besta fera quando tu acorda maldita eu vou ta ai pra ti da tudo que tu merece” “dia 15.06.2013 vocês não vão conseguir se esconder pra sempre maldita eu posso não dormi mais mas uma hora eu pego vocês na pode ter certeza que essa conta e vocês que vão pagar.”

Ao que tudo indica, foi este que fez as ameaças e, efetivamente a perseguição das vítimas, eis que na própria mensagem no celular de Raquel temos: "Dia 26/04/2013 Nossos filhos não merecem ta passando isso hoje e um dia muito triste vou da a eles um pouco de alegria que lembrem sempre desse momento”.

A própria Raquel informou em depoimento para a promotora de Justiça (termo de declarações constante às fls. 41 dos autos da prisão preventiva decretada) que estava separada de Francisco há aproximadamente 7 (sete) meses e que por este fato o acusado Francisco não se conformava, in verbis: Que Francisco da Conceição Oliveira não lhe deixa em paz que liga quase todos os dias. passa mensagens etc, Que mesmo depois de Francisco ter atirado contra a sua amiga Josiane, e o namorado da declarante de Prenome Diones, no dia 15/07/2013, ainda assim já ligou várias vezes e mandou mensagens com "Me liga Que a declarante não tem problemas com Elinaldo da Conceição Oliveira, mas tem certeza que se Francisco eventualmente for preso e o mesmo permanecer em liberdade a declarante está morta, porque os dois são unidos e estes juntamente com seus irmãos já se envolveram em vários problemas na cidade, sendo que há irmão foragido da justiça e outro foi morto num assalto em Itupiranga, em Cajazeira num assalto na cidade."

(...) A vítima Raquel, por sua vez, ainda esclareceu que o acusado Francisco, no dia dos fatos, ainda ameaçou Diones nos termos de declaração de fls. 43, relatado para a douta promotora de justiça nos autos da prisão preventiva, in verbi: “ Que no dia dos fatos Francisco havia mandado uma mensagem para o celular de Diones dizendo “ é hoje que eu te pego otário, vou te pegar de surpresa” tendo mandado também uma mensagem horas antes para o celular de Raquel, sendo o teor não sabe precisar. Que rem receio pela sua vida porque os autores dos disparos estão em liberdade.

(...) Às fls. 02/10, foi oferecida denúncia pelo RMP na data de 02/09/2013.

Às fls. 39, Ofício 312/2013-Depol,
consta que o réu Francisco das Chagas Conceição Oliveira empreendeu fuga da Delegacia de Polícia desta Comarca, em 26/08/2013
.

Recebida a denúncia em 09/09/2013, fls. 49.

Expedido mandado de citação, fl. 50.

As fls. 63, o réu constituiu advogado, procuração em anexo nos autos.

A defesa apresentou resposta à acusação às fls. 54.

Decisão de fls. 73, fora designado audiência de instrução e julgamento.

Audiência realizada em 10/12/2019 (fl. 96). com o depoimentos das vítimas Diones Lopes Ribeiro e Josiane da Silva Santos, na mesma ocasião foi decretada a revelia do réu Francisco das Chagas da Conceição. Designou-se audiência de continuação para o dia 07/04/2020.

As fls. 128, o Juízo da 1º Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, comunicou o cumprimento do mandado de prisão em relação ao réu Elinaldo da Conceição Oliveira, tendo sido revogada sua prisão conforme decisão de fls. 139.

A defesa requereu a revogação do mandado de prisão preventiva em face do réu Francisco das Chagas da Conceição, em 24/05/2021 (fls. 145/154). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls.160/161).

Às fls. 170/171, este juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 22/02/2022, para a oitiva da testemunha Raquel Cavalcante Mota.

(...) Certidão Criminal Positiva, às fls. 162.

Mandado de prisão pendente de cumprimento
(...)”. (grifei)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7101768).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo, na parte que interessa, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 6910377):

“(...) Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

A prova da materialidade e indícios de autoria se fazem presentes pelos depoimentos das testemunhas colhidos na Delegacia de Polícia e na promotoria, que descrevem Francisco e Elinaldo como autores de uma tentativa de homicídio contra Diones e Josiane, sendo que esta última, inclusive, reconheceu ambos no momento do crime.

Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade dos suspeitos pode prejudicar a ordem pública, uma vez que há claros riscos de que concluam seu intento criminoso e matem Raquel e seu namorado Diones, por ciúme, sentimento que atormenta a alma de apaixonados e faz com que crimes bárbaros sejam cometidos.

As supostas transcrições telefônicas são suficientes para comprovar haver reais ameaças, o que justificam a imposição de sérias medidas.

Diante de todo o exposto, acato a representação formulada pela autoridade policial e, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, visando a garantia da paz social e a preservação das vidas das três vítimas. DECRETO a prisão preventiva dos nacionais. FRANCISCO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA E ELINALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (...)”
.

Transcrevo ainda, trecho da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 6910376):

“(...) Consta no pedido que o requerente é primário de bons antecedentes e, tão somente quer responder à acusação em liberdade, aduzindo não haver nos autos materialidade do delito, pois não há exame de corpo de delito para precisar se as vítimas foram atingidas por disparo de arma de fogo.

Desse modo, em síntese, alega a defesa que o requerente não demonstra periculosidade que justifique sua prisão preventiva, pois não é um criminoso contumaz, não tendo respondido a nenhum outro crime e em liberdade não colocará em risco a ordem pública.

No entanto, verifico que existem indícios que o acusado praticou o delito tentativa de homicídio em face de duas vítimas, imbuído por ciúmes, tendo disparado com arma de fogo contra ambas, as lesionando, conforme narra a denúncia. A infração penal cometida pelo réu e a motivação do crime, têm um alto grau de reprovação pela sociedade.

O requerente está foragido, tendo empreendido fuga, à época, da delegacia de polícia após abrir um buraco na parede da cela onde se encontrava preso, fls. 39, causando prejuízo a investigação e frustrando a aplicação da lei penal, além de colocar em risco a ordem pública. Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência, não trazendo nenhum fato novo que modifique o quadro fático em que se embasou a decisão que decretou a prisão preventiva.

Dos argumentos narrados, não vislumbro qualquer novidade no sentido de embasar a revogação da prisão preventiva decretada, tampouco excesso de prazo para o encerramento da instrução probatória.

(...)

Considerando que não houve descaso por parte desde juízo em relação ao andamento processual, entendo necessária a manutenção do decreto preventivo pelos fundamentos anteriormente expostos, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos:

O
fumus comissi delicti
está caracterizado por meio das declarações das testemunhas (vítimas) ouvidas em sede policial e em juízo.

No que tange ao
periculum libertatis
também se encontra presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu empreendeu fuga da delegacia de polícia desta comarca e está foragido até a presente data.

De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial revelam que o acusado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, haja vista a gravidade em concreta do caso em tela, onde, o mesmo, cometeu o delito com extrema violência contra pessoa.

Enfim, frise-se que o acusado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior, eis que poderá utilizar-se de meios para esquivar-se da punibilidade pelo crime cometido.

Destaco ainda que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública não fere o princípio da não culpabilidade, ou seja, não afirma que o requerente é culpado. Essa prisão tem como escopo somente salvaguardar a sociedade de ações análogas.

No que concerne à ofensa a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, consiste no fato de que, uma vez em liberdade, o acusado, poder-se-ia criar obstáculos e embaraços a instrução processual, haja visto ter demostrado ser pessoa perigosa. Outrossim, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não têm o condão de garantir ao réu a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado por FRANCISCO DOS CHAGAS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, bem como por depoimentos já prestados em audiência em Juízo, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como indicam a autoria do delito ao paciente. Insta aqui ser salientado que nesta via estreita de
habeas corpus
não se examina a efetiva comprovação da autoria do crime, mas tão somente os indícios, os quais foram devidamente comprovados na decisão segregatória.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(ordem pública e por conveniência da instrução criminal), de igual modo se mostra escorreita, pois conforme afirmou o Juízo
a quo
, existem indícios que o acusado praticou o delito tentativa de homicídio em face de duas vítimas, imbuído por ciúmes, tendo disparado com arma de fogo contra ambas, as lesionando, inclusive havendo notícias nos autos de que houveram ameaças proferidas pelo paciente à vítima efetuadas por meio de mensagens de celular fatos estes que têm um alto grau de reprovação pela sociedade, destarte, permanecendo a necessidade de garantia da ordem pública. Outrossim, no tocante à conveniência da instrução criminal, de igual modo permanece necessária a prisão, considerando-se que o paciente se encontra foragido da justiça há mais de 08 (oito) anos, pois fugiu da delegacia em que se encontrava preso em razão do processo de origem.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DA ALEGAÇÃO DE SER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES

De igual modo, não há flagrante ilegalidade configurada nesse tocante, em razão de o paciente sequer ter comprovado nos autos que possui profissão lícita, da qual possa ganhar rendimentos para sustentar as menores. Outrossim, de igual modo não comprovou que as menores estejam desamparadas.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/11/2021